Tribunal: TJES
Processo: 5001104-74.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001104-74.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODILEA DE ALMEIDA BRIGO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

2. Foi demonstrado pela apelante a existência de descontos em seu benefício previdenciário advindos de contrato de empréstimo consignado com reserva de margem para cartão (RMC) que afirma desconhecer, ao passo que a instituição financeira não trouxe nenhum comprovante referente à autenticidade da contratação.

3. Trata-se de contratação nula da qual não se podem originar direitos em favor do banco, eis que sequer é possível afirmar que o apelante celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, os descontos feitos em seu benefício previdenciário.

4. É devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício do consumidor a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

5. Restou configurado abalo moral a ser indenizado, tendo em vista o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa idosa que não o contratou.

6.
C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001104-74.2024.8.08.0042

Apelante: Odileia de Almeida Brigo

Apelado: Banco Bradesco S.A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Odileia de Almeida Brigo contra a sentença de Id. 16272019 proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e danos morais ajuizada em desfavor de Banco Bradesco S.A, na qual o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: (a) devem ser observadas as regras consumeristas na análise das provas produzidas nos autos; (b) o apelado não logrou êxito em comprovar a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado que ocasionou descontos indevidos em seu benefício previdenciário; (c) a relação negocial está eivada de vício e deve ser reconhecida a nulidade; (d) deve ser observada a responsabilidade objetiva da apelada pelos danos gerados em razão da fraude na contratação do cartão de crédito consignado; (e) devem ser fixadas indenizações de ordem material e moral.

Contrarrazões no Id. 16272024, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul que julgou improcedentes os pedidos autorais, nos autos da ação em que se pretende a declaração de nulidade do contrato de cartão consignado na modalidade RMC, bem como indenização de ordem material e moral.

No presente caso, verifica-se que a apelante passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário de pensão por morte (Id. 16272008), referente a empréstimo consignado com reserva de margem para cartão (RMC), com descontos mensais no valor de R$ 46,90 (quarenta e seis reais e noventa centavos). A apelante, contudo, nega que tenha contraído empréstimo com a instituição financeira apelada.

De plano, a relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ estabelece que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Foi demonstrado pela apelante a existência de descontos em seu benefício previdenciário advindos de contrato de empréstimo consignado com reserva de margem para cartão (RMC) que afirma desconhecer, ao passo que a instituição financeira não trouxe nenhum comprovante referente à autenticidade da contratação (Id. 16272014).

Sobre esta questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts.6º, 368 e 429, II)
” (STJ – REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021), ônus que o apelado não se desincumbiu adequadamente e sequer trouxe aos autos o referido contrato.

Ao contrário da conclusão lançada na sentença, verifico que a parte apelante logrou êxito em comprovar os descontos alegados (Id. 16272009), enquanto o banco apelado não trouxe nenhum comprovante da autenticidade do contrato, limitando-se a alegações de fato e de direito, o que não é suficiente para afastar a presunção de que os descontos ocorreram sem a devida e expressa autorização, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A. O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ. 4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação).
5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante
. 6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, art. 14, § 3º, I; CC, art. 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1061; TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 24/01/2023. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50127319120238080048, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO. FALSIDADE DA ASSINATURA ALEGADA. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II). 2. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário. Não há no contrato digital colacionado pelo banco assinatura eletrônica com certificação, identificação do endereço de IP do aparelho móvel, geolocalização, data e horário que permitam identificar de forma inequívoca a signatária e sua aceitação aos termos do contrato, não demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes. 3. Dano moral caracterizado frente a angústia e a aflição suportadas, não havendo como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Não foi fixado prazo para cumprimento das obrigações determinadas na sentença, o que se revela necessário em observância ao que dispõe o artigo 537, caput, do CPC. Restando omissa a sentença quanto à fixação do prazo para cumprimento da obrigação de não fazer, e sendo impugnado pelo banco apelante, cabível seja estabelecido prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento das obrigações determinadas no édito. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5008945-93.2023.8.08.0030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Além disso, tenho que a referida contratação não observou as cautelas dos incisos II e III, do art. 3º, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, diante da ausência de assinatura e autorização expressa do aposentado.

Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se podem originar direitos em favor do banco, eis que sequer é possível afirmar que a apelante celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, os descontos feitos em seu benefício.

Quanto à restituição dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor pago indevidamente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, observando-se a modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro abarca os descontos indevidos
a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

Assim, é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício do consumidor a partir de 30/03/2021. Os valores descontados antes dessa data, por sua vez, deverão ser restituídos de forma simples.

Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa idosa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES, Apelação 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019).

Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, compatível ao que a jurisprudência pátria vem fixando para casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 5. O dano moral restou configurado, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário geraram aflição e comprometimento do sustento do Apelado, justificando a compensação fixada pela sentença. 6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensação do ofendido e desestímulo à repetição da conduta ilícita pelo fornecedor” [...] TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.088825-2/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2025, publicação da súmula em 08/07/2025
.

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, consigno que deve incidir sobre a indenização por danos morais a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ), em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

No que se referem aos valores a serem restituídos, deve incidir correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela Selic a partir da citação, nos moldes do § 1º do art. 406 do CC, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem.

Diante do exposto
,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, de modo a declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado
em discussão e determinar a restituição em dobro das quantias ilegalmente descontadas no benefício da apelante, fazendo consignar que

a restituição em dobro recairá somente sobre os valores descontados a partir de 30/03/2021 e, antes desse marco temporal, a restituição ocorrerá na forma simples,
devendo incidir correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela Selic a partir da citação, nos moldes do § 1º do art. 406 do CC. Condeno o apelado em danos morais
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo incidir correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ),

em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante da nova feição sucumbencial, inverto o ônus de sucumbência, devendo o apelado arcar com as custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.